Tribunal: TJES
Processo: 5000761-56.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-56.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor teve seus dados indevidamente lançados nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito de não ter qualquer dívida com a requerida. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos em questão, determinar a baixa das restrições creditícias e condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 5.000,00.

2. Em recurso inominado, a parte requerida pleiteia pela reforma da sentença. O autor pugna por sua mantença, em contrarrazões.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A parte requerida não logrou êxito em comprovar a existência de dívidas em aberto. Em contestação, alega-se que os débitos são oriundos de instalação da qual o autor “foi titular”. Todavia, não são apresentadas as faturas, para que se verifique se as dívidas referem-se ao período em que o autor, de fato, ainda era titular da conta em questão.

5. Diante da ausência de dados acerca da data de alteração de titularidade, entendo que a requerida não logrou êxito em comprovar que os débitos eram do autor, o que lhe incumbia fazer nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

6. Desta forma, reputa-se indevida a inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”

7. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00).

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno cada Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)